Tribunal: TJPA
Processo: 0804248-72.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804248-72.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: FRIGORIFICO TRES MARIAS LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento manejado em sede de execução fiscal ajuizada pelo Estado do Pará. O agravante sustenta a ocorrência de prescrição intercorrente em razão da alegada inércia do exequente entre o despacho citatório, de 21/01/2008, e a apresentação da exceção de pré-executividade, em 06/06/2016.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve efetivamente paralisação injustificada do feito por prazo superior a cinco anos, por inércia da Fazenda Pública, de modo a configurar a prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da Lei 6.830/1980, interpretado à luz do entendimento firmado no REsp 1.340.553/RS (repetitivo) e da Súmula 314/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do STJ, firmada no REsp 1.340.553/RS, estabelece que a prescrição intercorrente exige paralisação do feito por mais de cinco anos após o prazo de suspensão, desde que haja prévia intimação da Fazenda Pública.

4. A análise do trâmite processual demonstra que, embora o feito tenha experimentado lapsos de inatividade, não houve paralisação contínua superior a cinco anos por desídia da exequente.

5. Constatou-se que a morosidade decorreu, em grande parte, de dificuldades de localização do devedor e da necessidade de redirecionamento da execução ao sócio da empresa, além de períodos atribuíveis ao funcionamento do próprio Poder Judiciário.

6. Aplica-se ao caso a Súmula 106/STJ, segundo a qual a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não induz à prescrição.

7. A decisão agravada está em consonância com o entendimento firmado pelas Cortes Superiores, especialmente no que tange à ausência de inércia da Fazenda Pública exequente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A configuração da prescrição intercorrente exige paralisação do feito por mais de cinco anos por inércia do exequente, após o transcurso do prazo de suspensão, com prévia intimação da Fazenda Pública, o que não ocorreu no caso concreto.

2. A morosidade atribuível aos mecanismos do Poder Judiciário ou à necessidade de diligências para localização do devedor não constitui causa suficiente para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados: LEF, art. 40, §§ 1º a 4º; CF/1988, art. 5º, LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS (repetitivo); Súmulas 106 e 314/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
FRIGORIFICO TRES MARIAS LTDA
, contra a decisão monocrática proferida por este Relator (ID nº 18848410), na qual conheci do recurso e neguei provimento, nos autos da execução fiscal ajuizada pelo
ESTADO DO PARÁ.

Nas razões recursais, sustenta o agravante que, conforme amplamente demonstrado ao longo da marcha processual, após a interrupção do prazo prescricional pelo despacho citatório de 21/01/2008, não houve qualquer outro ato processual idôneo a interromper ou suspender o curso do prazo prescricional até a apresentação da exceção de pré-executividade, ocorrida em 06/06/2016.

Argumenta que, nesse extenso período, não se verificou qualquer atividade que justificasse a paralisação do feito, configurando-se, assim, a prescrição intercorrente.

Alega, ainda, que a prolongada inércia processual ofende frontalmente o princípio da duração razoável do processo, consagrado no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, bem como os preceitos do Código de Processo Civil.

Defende que o referido princípio assegura a todas as partes um processo célere e eficaz, garantindo não só a razoável duração, mas também a efetividade da prestação jurisdicional.

No presente caso, a ausência de movimentação processual por longo lapso temporal compromete a segurança jurídica e representa flagrante prejuízo à parte agravante, especialmente considerando que suas atividades empresariais foram encerradas e seu sócio encontra-se em condição de hipossuficiência econômica, conforme já comprovado nos autos.

Argumenta que, além do reconhecimento da prescrição intercorrente, a morosidade injustificada no trâmite processual constitui fundamento autônomo para a extinção da execução, à luz do princípio constitucional acima referido.

Enfatiza que o processo tramita há mais de dezesseis anos, o que afronta não apenas a norma constitucional, mas também os direitos fundamentais do jurisdicionado, sujeito, por período desproporcional, aos efeitos de uma execução fiscal sem andamento regular.

Ao final, requer a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da prescrição intercorrente e, por consequência, a extinção do feito executivo, como medida de justiça e em respeito aos princípios constitucionais aplicáveis.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 25348389).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente Agravo Interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Insurge-se o agravante quanto à rejeição da arguição de prescrição intercorrente arguida em exceção de pré-executividade.

Não havendo o que se falar em prescrição originária da ação executiva, deve ser averiguado se prosperam os argumentos de que houve inércia do exequente/agravado, deixando de impulsionar o feito durante o prazo quinquenal, de forma a incidir a prescrição intercorrente. Ou seja, a questão em análise reside em verificar se houve a prescrição intercorrente do crédito tributário exequendo como alega o recorrente.

Com efeito, nos moldes do que estabelece o art. 40 da Lei de Execuções Fiscais, a prescrição intercorrente caracteriza-se pela perda da pretensão executória no curso do processo, em razão da inércia do autor – Fazenda Púbica, por não praticar os atos necessários para o prosseguimento do feito, ensejando a paralisação por tempo superior ao máximo previsto em lei.

O reconhecimento da prescrição intercorrente objetiva a efetivação da segurança jurídica, bem como coibir a tramitação de processos por prazo indefinido, devendo o magistrado reconhecê-la de ofício, quando decorrido o prazo de suspensão e o feito permanecer paralisado por mais de cinco anos, desde que haja prévia intimação da Fazenda Pública, conforme prevê o § 4º do art. 40 da Lei 6.830/1980.

Destaco, por oportuno, que sobre a matéria, o E. Superior Tribunal de Justiça, apreciando o Recurso Especial n.º 1.340.553, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou algumas regras para correta aplicação do citado artigo 40 da Lei de Execução Fiscal, nos termos da seguinte ementa:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO.
SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).
1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).

(REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

No caso em análise, extrai-se dos autos que, após determinação de citação do executado em 21/01/2008, foi expedida certidão em 13/02/2008 de não intimação, em razão da empresa não funcionar mais no local, sendo determinada a intimação do Estado do Pará para manifestação com vista dos autos em 07/06/2010.

Em 16/05/2011, o agravado peticionou arguindo a presunção de dissolução irregular da empresa por constar como ativa na JUCEPA e na Receita Federal, razão pela qual requereu o redirecionamento da execução para o sócio gerente constante da CDA, Sr. Antônio Carlos Batista Sousa, com informação de seu endereço, indo os autos conclusos ao magistrado apenas e, 16/04/2013, com decisão de inclusão do sócio no polo passivo e expedição de mandado de intimação proferida mais de 2(dois) anos depois em 17/07/2015.

Após, finalmente expedida certidão de citação do sócio em 17/03/2016, sem manifestação do executado, sendo determinada a intimação do agravado em 20/01/2017.

Em 20/11/2018, foi juntada aos autos a exceção de pré-executividade protocolada em 06/06/ 2016, indo conclusos ao juízo em 28/04/2022, com a juntada nessa data da manifestação do Estado do Pará protocolada em 02/10/2019 requerendo a reunião das execuções fiscais ajuizadas contra o ora agravante, sobrevindo, então, a decisão agravada em 30/10/2023, sem ainda ter sido intimado o agravante que espontaneamente peticionou nos autos de origem em 19/03/2024, manifestando ciência da decisão.

Ocorre que, como bem pontuado pelo magistrado, do trâmite processual da ação executiva, observa-se que o feito ficou paralisado por alguns períodos não por inércia do agravado, que sempre que intimado a se manifestar peticionou nos autos, mas por morosidade da justiça e até mesmo pela constatação de probabilidade de dissolução irregular da empresa executada dificultando sua citação com necessidade de decisão de deferimento de redirecionamento da execução e inclusão do sócio no polo passivo para que a citação viesse a ser efetivada.

Além do mais, não obstante o longo trâmite processual, constata-se a ausência de paralisação do feito por 6 anos ininterruptos por inércia do agravado como refere a lei e o Precedente repetitivo acima destacado para que pudesse ser reconhecida a prescrição intercorrente.

Diante de tal contexto, verifica-se, no caso concreto, que não houve inércia do exequente, eis que, pela cronologia aqui apontada não há dúvida de que ao caso incide o teor da Súmula 106 do E. Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.”

Tenho como certo que não há como deixar de notar que, indubitavelmente, houve desídia dos mecanismos do Poder Judiciário, uma vez que o processo ficou, inexplicavelmente, represado no Juízo a quo por longos períodos, porém sem o decurso do prazo quinquenal.

Diante de tal tramitação, em relação à prescrição intercorrente, analisando os autos, verifico que não merece retoques a decisão agravada, tendo em vista que, como restou demonstrado, não ocorreu a inércia atribuída a Fazenda Pública exequente, assim como as razões recursais contrariam o entendimento firmado pelo Colendo STJ no REsp 1.340.553/RS, sob a sistemática de recursos repetitivos e a Súmula nº 106/STJ.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 14/07/2025